Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730061-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Gustavo Oliveira Costa Embargado: Lee, Brock, Camargo Advogados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gustavo Oliveira Costa (Id. 22904170) contra o acórdão (Id. 22409114) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator